Tribunal: STF
Processo: HC 269538
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.015.544/DF (e-doc. 24). 

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.021 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva, rejeitando embargos de declaração subsequentes. A condenação transitou em julgado.

4. Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o writ não foi conhecido. Interposto agravo regimental, este foi não foi provido pela Quinta Turma, sobrevindo o acórdão ora impugnado.
5. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial no domicílio do paciente sem mandado judicial. Argumenta que antes da diligência houve invasão ilegal na casa de corré, que foi absolvida pela ilicitude da busca domiciliar e das provas ali colhidas. Sustenta ser o caso de nulidade por derivação em relação às provas colhidas na residência do paciente.

6. Requer, em caráter liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante alegada violação de domicílio, com a consequente absolvição do paciente.

É o relatório.

Decido. 

7. De início, observo que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. No tocante à alegada ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio, tem-se nos autos que o Tribunal de origem corroborou a conclusão do juiz sentenciante pela existência de justa causa para a diligência com base nos seguintes fundamentos:

“No caso, observa-se da peça acusatória (ID 68687627) que, diante de informações trocadas entre a Seção de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Militar de Goiás, com o auxílio de colaboradores, o réu LUCAS, residente em Planaltina/DF, vinha sendo investigado e monitorado, sendo apurado que ele estava fornecendo drogas na cidade de Formosa/GO e teria acertado com um traficante da região a venda de 10kg de maconha, pelo valor de R$20.000,00, cuja transação ocorreria em um posto em frente ao bar SunBeer. No dia dos fatos, foi realizada uma operação conjunta para a realização do flagrante, ocasião em que avistaram o acusado LUCAS, que jogava futebol no campo próximo ao bar SunBeer, mantendo contato com um homem, que, por sua vez, se deslocou até o posto localizado nas proximidades; contudo, durante o monitoramento, os envolvidos perceberam a ação policial e se evadiram do local.
Em seguida, os policiais abordaram o sujeito que estava conversando com o réu, identificado como SILVIO ALVES, o qual informou que LUCAS havia lhe pedido para pegar dinheiro no interior do seu carro, bem como que lá também havia droga, que seria consumida no local. O acusado também foi abordado pelos agentes policiais, enquanto conduzia o veículo AUDI A4, sendo encontrados no carro R$960,00 em espécie, 3 porções de cocaína e 3 porções de maconha, cuja quantidade revelou-se incompatível com a negociação que estava sendo monitorada. Assim, os policiais se dirigiram ao endereço do entoque (Condomínio São Francisco), local utilizado por Lucas para o armazenamento das drogas e no qual reside a sua funcionária RAFAELA, sendo lá encontradas 4 balanças de precisão, faca com resquício de maconha, papel insulfilm, diversos tabletes de maconha prensada, grandes porções de cocaína (ID 68687559), além de R$551,00 em espécie. Na casa do réu, localizada no Setor Tradicional, também foram encontradas uma barra de maconha prensada e porções dessa droga, além da contabilidade do tráfico, com menções a outros traficantes da região, e um Macbook. 
Em seu depoimento, perante a autoridade policial, o indivíduo SILVIO ALVES FERNANDES prestou as seguintes declarações (ID 68686252, pág. 6):
(...) Que, estava assistindo um jogo no SUN BEEER; Que, conhece a pessoa de LUCAS há bastante tempo; Que, LUCAS estava jogando bola; Que o telefone de LUCAS tocou em certo momento; Que, LUCAS em dado momento pediu ao depoente que fosse próximo a um posto de gasolina onde estava estacionado um carro (PALIO, na cor branca) buscar uma certa quantia em dinheiro; Que, LUCAS não especificou a quantidade de dinheiro que seria entregue; Que, não sabia quem seria a pessoa que entregaria os valores, mas que ficou na posse do celular de LUCAS, já que o telefone não parava de tocar; Que, o depoente mesmo sem saber do que de fato se tratava, resolveu ir até o local a pedido de LUCAS; Que, não receberia nada em troca; Que, no trajeto, foi abordado por Policiais Civis que o conduziram à Delegacia.
Em sede inquisitorial, o policial militar de Goiás JOSÉ PAULO DA CONCEIÇÃO ALVES, condutor do flagrante, informou o contexto delitivo, relatando que o monitoramento teve início após o conhecimento de que o acusado estava praticando a traficância em Formosa/GO, havendo troca de informações com a 31ª Delegacia de Polícia do DF, que também estava investigando o réu. Relatou que, no dia dos fatos, o indivíduo SILVIO ALVES foi abordado no carro do acusado LUCAS, sendo encontradas porções de maconha e cocaína, além de R$960,00 em espécie. Para evitar a fuga, também foi realizada a abordagem do réu, que conduzia o veículo AUDI A4, tendo os policiais se deslocado até a sua residência, local em que foram encontrados drogas e registros da contabilidade do tráfico, com menções a traficantes (ID 68686252, págs. 1/2). 
Na delegacia, o policial civil MARLOS VINÍCIUS BARBOSA DO VALLE confirmou que, em ação conjunta com a Polícia Militar de Formosa/GO, realizaram o monitoramento do acusado, em razão da notícia de que seria realizada uma negociação referente ao fornecimento de 10kg de maconha para traficante da região, sendo que, durante a campana, após a presença policial ser percebida, realizaram a abordagem do réu para evitar a fuga, assim como se deslocaram até a sua residência, local em que foram encontrados drogas e registros detalhados da contabilidade do tráfico (ID 68686252, págs. 3/5). 
Observa-se que o ingresso dos policiais na residência encontrou fundamento em indícios de situação de flagrante. Não se vislumbra irregularidade na ação policial, que está amparada em justa causa.
(...)
De outra parte, em que pese o Juízo de origem ter reconhecido a nulidade do ingresso no domicílio da corré RAFAELA, certo é que seus fundamentos se relacionam à falta de comprovação do prévio monitoramento da casa da acusada, que conduzissem à suspeita da prática de crime no local, fato que diverge da situação do apelante LUCAS, que vinha sendo investigado e monitorado pelos policiais que realizaram o flagrante. 
Feitas essas considerações, não se verifica a contaminação das provas produzidas em sede inquisitorial, de modo que passo à análise do mérito.” (e-doc. 26, p. 11-15; grifos nossos). 

10.  O Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento adotado, que assentou a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio, em razão de elementos previamente colhidos que indicavam a prática de tráfico de drogas no interior da residência. Eis os principais trechos do pronunciamento:

“A leitura desse trecho, conjugado à denúncia, aponta que policiais militares de Goiás e civis do Distrito Federal já monitoravam o agravante porque teria envolvimento, em tese, aprofundado com o tráfico de drogas. Receberam, nesse contexto, notícia de que, em determinado dia e horário, entregaria carga significativa de maconha a terceiro, em encontro que aconteceria em local específico, utilizando veículos que lhes foram individualizados. Realizado o acompanhamento, flagraram o agravante e o terceiro em condição similar à que lhe foi relatada, oportunidade em que, ao perceberem uma viatura, fugiram. Em sequência, o terceiro foi abordado e disse que iria apanhar quantia em dinheiro no carro do paciente, onde também haveria droga para consumo pessoal. Ele (paciente) foi alcançado e abordado em seguida, oportunidade em que se localizaram no seu veículo dinheiro, cocaína e maconha. 
No seguimento da diligência, como a droga apreendida no automóvel era significativamente menor do que a indicada na notícia que deu ensejo ao monitoramento e com a informação de que haveria uma casa mantida pelo agravante e na qual haveria mais drogas, a equipe policial para lá se dirigiu. Na residência, estava a corré e apreenderam maconha, cocaína e apetrechos diversos, como balanças de precisão. Passo seguinte, na casa do agravante, localizaram-se mais porções de maconha, além de contabilidade que seria do tráfico de drogas.
A condenação do agravante, a que se percebe, não decorreu da apreensão de drogas na casa da corré, mas das localizadas em seu veículo, em via pública, e, depois, em sua residência. 
Logo, mesmo que se quisesse declarar ilícita a apreensão realizada em sua casa, ainda assim remanesceria o crime de tráfico de drogas em razão do entorpecente transportado em seu carro – variável que sequer é enfrentada na impetração. 
De qualquer maneira, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal protege a “casa”, exigindo, para a entrada de terceiros, alternativamente: a) consentimento do morador; b) flagrante delito; c) desastre; d) prestar socorro; e) durante o dia, por determinação judicial. 
Sobre a hipótese de flagrante delito, o Supremo firmou a tese de que: “(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016). 
O acórdão é enfático ao dizer que se comprovou, em relação ao agravante, diferente do que se constatou quanto à corré, a existência de prévio monitoramento. Tanto isso é verdade que, em acompanhamento, agentes policiais confirmaram o encontro no qual iria entregar entorpecente a terceiro. Ainda, em abordagem a esse terceiro, disse ele que no carro do paciente havia drogas e dinheiro, o que justificou que busca pessoal, em seguida, no automóvel dele. 
Tudo isso, aliado ao fato de que não se tratou de diligência policial aleatória, mas fruto de investigação que já estava em curso e que apontava o agravante como figura de liderança no tráfico de drogas na região, 
Para desconstituir essa premissa e, em consequência, infirmar a conclusão de que havia fundada razão para a busca domiciliar, bem como que não derivou do ingresso na casa de corré, haveria a necessidade de reexame de prova, em providência que é inviável dentro do procedimento de habeas corpus.” (e-doc. 24, p. 6-7; grifos nossos). 

11. As decisões estão em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

12. No caso concreto, as instâncias antecedentes apontaram a existência de fundadas razões indicativas da ocorrência de crime permanente no interior da residência, destacando que os agentes policiais estavam monitorando o paciente e acompanharam encontro dele com terceiro para entrega de drogas. Após perceber a presença policial, houve a abordagem deste terceiro, seguida de busca pessoal e veicular do paciente, confirmada a existência de entorpecentes, seguiu-se à busca domiciliar, haja vista informação de que lá estariam armazenadas mais drogas. Em diligência no local, os policiais encontraram mais porções de maconha, além de contabilidade que seria do tráfico de drogas, circunstâncias que corroboraram os indícios da prática do delito de tráfico de drogas.

13. Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade arguida, considerada a licitude do ingresso em residência em casos de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, no núcleo do tipo “ter em depósito”. Nesse sentido os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.
(HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).

14. Registro, ainda, que alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da entrada dos agentes policiais no domicílio e desencadeamento de diligências a partir de busca considerada ilícita na residência e corré demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).

15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.

16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator